Tribunal: TJDFT
Processo: 0716597-67.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Apelação cível. Fungibilidade recursal. Cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. Partilha de bens.
1. Apesar do equívoco em denominar a peça de interposição de recurso inominado contra sentença proferida por Juízo de Vara de Família, em vez de apelação, não há cogitar de juízo negativo de admissibilidade, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade do CPC 1.010.
2. O julgamento antecipado da lide com base em conjunto probatório para tanto suficiente não configura cerceamento de defesa.
3. Ante a presunção legal de aquisição durante a união, devem ser partilhados os semoventes e o reboque.